Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-38.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - Empréstimo consignado - Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à restituição dobrada dos valores indevidamente descontados - Insurgência de ambas as partes – Hipótese em que, diante da afirmação da autora de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - Empréstimo consignado - Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à restituição dobrada dos valores indevidamente descontados - Insurgência de ambas as partes – Hipótese em que, diante da afirmação da autora de que não assinou o contrato apresentado, incumbia ao requerido demonstrar a regularidade da avença, fato inocorrente à espécie - Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil - Restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora que é devida, porém, na forma simples, ante a ausência de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva - Dano moral configurado - Hipótese em que a autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, em virtude de contrato que não celebrou - Comprometimento de verba que ostenta natureza alimentar - Transtornos experimentados que superam o mero dissabor - Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 5.000,00 é adequado aos fins colimados – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.